Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702491-10.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE SOARES DE SOUSA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INAPLICABILIDADE DE MULTA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. EDIFICAÇÃO EM CALÇADA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979) dispõe: "Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo." 2. A Lei 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE-DF), determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal – GDF, sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória, a qual somente deve ser imposta ao infrator quando não for possível a regularização da obra ou da edificação. 3. O direito de moradia, embora de índole constitucional, não se sobrepõe aos demais interesses protegidos constitucionalmente. Ao contrário, deve ser exercido de modo socialmente adequado, observadas as leis administrativas e ambientais vigentes. 4. Não há nulidade com relação ao processo administrativo. O autor foi devidamente notificado, por duas vezes, para que pudesse tomar as providências de adaptação do cercamento de seu imóvel. Também houve intimação da decisão de primeira instância administrativa. 5. Nos termos do art. 133, §1o, COE-DF, independe de autorização judicial para que o DISTRITO FEDERAL promova a intimação demolitória nos casos de edificação não passível de regularização e já finalizada. É suficiente a intimação do infrator para demolição no prazo de até 30 dias. 6. Em que pese a frequente inércia do ente público, em situações semelhantes, a omissão não convalida os atos praticados pelos particulares para ocupação de área pública. 7. O IPTU tem por objetivo repercutir economicamente sobre o patrimônio do sujeito passivo que detenha propriedade, posse ou domínio útil de bem imóvel localizado na zona urbana, independentemente da regularidade da ocupação. A ausência de imposição da arrecadação ensejaria enriquecimento ilícito de eventual assenhoramento do bem indevidamente ocupado sem a contrapartida financeira (art. 32 c/c art. 118, I CTN). 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, ofensa ao princípio da igualdade, uma vez que estão sendo dados tratamentos diferenciados a pessoas que se encontram em situações idênticas. Defende que a multa aplicada possui caráter confiscatório, tendo em vista o valor excessivo. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte" (REsp 2.096.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Também descabe dar seguimento ao inconformismo em relação às teses de ofensa ao princípio da igualdade e do caráter confiscatório da multa. Isso porque o recorrente deixou de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a eventual apreciação das teses recursais demandaria análise de lei local (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021